Tribunal: TJMT
Processo: 1053593-78.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053593-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIVALDO MACIEL - CPF: 086.619.871-72 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ADESÃO E CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE TED. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, ABUSIVIDADE OU ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a licitude dos descontos realizados em benefício previdenciário do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovante de transferência eletrônica (TED) é suficiente para infirmar a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação; e (iii) estão configurados danos materiais ou morais a justificar repetição do indébito e indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, sem que isso implique presunção automática de procedência das alegações autorais, sendo imprescindível a análise do conjunto probatório.

4. Os documentos juntados pela instituição financeira comprovam a regular contratação do cartão de crédito consignado, com adesão expressa do consumidor e ciência inequívoca quanto à natureza do produto, afastando a alegação de indução a erro ou vício de consentimento.

5. A inexistência de comprovante de TED, isoladamente considerada, não invalida o contrato, sobretudo diante da comprovação da efetiva utilização do cartão para saques e compras, circunstância incompatível com a tese de empréstimo consignado tradicional.

6. Demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, inexiste ato ilícito apto a ensejar repetição do indébito ou indenização por danos morais, bem como não se comprovou abusividade das taxas de juros aplicadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a adesão expressa e a ciência do consumidor acerca da modalidade pactuada, sendo irrelevante, para fins de nulidade, a ausência isolada de comprovante de TED, sobretudo quando evidenciada a utilização do cartão, inexistindo dano moral ou repetição do indébito.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORIVALDO MACIEL, contra a

sentença proferida pelo MM. Juiza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1053593-78.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BANCO BMG S.A., julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, afastando as alegações de indução a erro, abusividade de juros e danos morais (cf. Id nº330157362).

O apelante alega que o Banco BMG não juntou aos autos o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que tornaria os descontos no benefício previdenciário injustificados e passíveis de nulidade contratual, nos termos da Súmula nº 18 do TJPI.

Sustenta que sofreu danos morais em razão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, único meio de subsistência, e que há direito à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, sem possibilidade de compensação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja: declarada a nulidade da relação contratual; condenado o banco à restituição em dobro dos valores descontados; condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 e afastada a compensação (cf. Id nº 330157365).

Em contrarrazões, o Banco apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 330157368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, à alegada ausência de comprovante de transferência eletrônica (TED) e à existência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Esse entendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, a aplicação do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessária a análise detida dos elementos probatórios para verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Verifica-se que o banco recorrido juntou aos autos documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, notadamente a Cédula de Crédito Bancário (Id 178037451), a Proposta de contratação de saque e os termos de adesão ao cartão de crédito (Id 178037446), todos devidamente assinados pelo recorrente.

Tais documentos demonstram, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência da natureza do produto contratado, não havendo que se falar em indução a erro ou vício de consentimento. A alegação de que o banco não juntou o comprovante de transferência eletrônica (TED) não é suficiente, por si só, para invalidar o contrato, especialmente quando há outros elementos que comprovam a efetiva contratação e a ciência do consumidor quanto às características do produto.

Os documentos juntados aos autos, devidamente assinados pelo autor, demonstram que ele tinha pleno conhecimento da modalidade contratada - cartão de crédito consignado com RMC - e não apenas um empréstimo consignado convencional, como alega.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, não há que se falar em nulidade do contrato ou conversão para empréstimo consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e a efetiva utilização do cartão para saques.

Nesse sentido:

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”

(TJMT- Primeira Câmara de Direito–Rel. Desa.NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO– RAC10049740420198110006 MT, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: 10/08/2021).

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

(TJMT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

(TJMT -Terceira Câmara de Direito Privado– Rel. Des.DIRCEU DOS SANTOSN.U 1002866-39.2023.8.11.0013,Julgadoem 16/10/2025,Publicadono DJE 16/10/2025)

Ademais, se o apelado realmente acreditasse ter contratado um empréstimo consignado tradicional, não teria utilizado o cartão para saques e compras, uma vez que no empréstimo consignado a quitação é feita exclusivamente com desconto em folha, diferentemente do cartão de crédito consignado, no qual o desconto em folha é referente apenas ao valor mínimo, necessitando do pagamento suplementar via fatura.

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, pois o apelado tinha plena ciência da natureza do produto contratado.

Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros, o apelante não demonstrou que os juros aplicados extrapolam os parâmetros normais do mercado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, quanto aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, estes não merecem acolhimento, uma vez que não restou configurada qualquer ilicitude na conduta do banco apelado que justifique tais condenações. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem de contrato válido e regularmente celebrado, não havendo que se falar em pagamento indevido ou dano moral indenizável.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por ORIVALDO MACIEL, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC
, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da condenação nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026